Tribunal: TJMT
Processo: 1016154-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016154-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 07.803.838/0001-62 (EMBARGADO), EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (EMBARGANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 700.517.471-20 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos à Execução
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada omissão quanto aos documentos juntados e se o embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta incapacidade econômica.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016154-30.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO:

ALMEIDAS MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 145724666), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 144529159, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016154-30.2022.8.11.0000
, que não conheceu do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15, face à prolação da sentença pelo magistrado de primeiro grau.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido restou omisso, uma vez que demonstrou que a r. sentença foi publicada posteriormente à comunicação do deferimento da tutela recursal deferida em ID 139322689, e que o juiz
a quo
não respeitou o deferimento da tutela recursal, publicando sentença de extinção, mesmo ciente do deferimento da decisão.

Alega, ainda, que o pedido agravado não é quanto ao deferimento de justiça gratuita, mas sim, da ausência de análise do pedido de parcelamento das custas, sendo que ao opor os embargos à execução requereu justiça gratuita ou subsidiariamente o parcelamento das custas e, a juíza
a quo
indeferiu a gratuidade, contudo, não se manifestou quanto ao parcelamento das custas.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Recurso tempestivo (ID 145724686).

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (ID 146303659).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016154-30.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO:

ALMEIDAS MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão quanto ao deferimento da tutela recursal anterior à publicação da sentença, a qual determinou a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (ID 139322689), motivo pelo qual entende que seria dever da juíza
a quo
respeitar a decisão desta douta Relatora.

No entanto, sua irresignação não prospera.

Vejamos um fragmento da decisão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Consoante relatado, a parte agravante recorre do decisum que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos Embargos à Execução nº 1009696-68.2022.8.11.0041, determinando o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento

das custas processuais, sob pena de indeferimento da execução.

Porém, sobreveio informações do juízo a quo, que foi proferida sentença nos autos, indeferindo a petição inicial e, via de consequência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

No caso sub judice, da análise dos pedidos deduzidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque a sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses.

Ademais, deve-se considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, razão pela qual sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal.”
(ID 144529159, p.4/5)

In casu
, o acórdão embargado levou em consideração que a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertido ao Tribunal, sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO.

1.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, a prolação de sentença de mérito, cuja cognição é exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento que se insurge contra decisão interlocutória. Precedentes.

2. Caso em que já houve o trânsito em julgado do processo principal, circunstância que, de fato, acarreta a perda do objeto do apelo especial.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.604.323/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 16/6/2020) (g.n.)

Ademais, em consulta ao processo originário nº 1009696-68.2022.8.11.0041, extrai-se que a decisão dos embargos foi prolatada em 19/07/2022, decorrendo o prazo em 11/08/2022, não sendo comunicado a interposição do agravo de instrumento nº 1016154-30.2022.8.11.0000, até a data da sentença em 12/08/2022.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022